Tribunal: TJMT
Processo: 1019103-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 1005400-20.2019.811.0037, manejado por CARLOS ROBERTO BARBOSA e OUTROS, afastou a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, não remeteu os autos à Justiça Federal.
Para tanto, o agravante aduz que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.
Ressalta que, no caso em comento, deve prevalecer a competência absoluta insculpida na Carta Magna, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Afirma que foi concedido efeito suspensivo aos Embargos de Divergência 1.319.232/DF e ao Recurso Extraordinário por ele interposto até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Dito isso, verifica-se que o agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida.
É que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 1319232 - DF interposto pelo agravante, determinando a suspensão de todos os processos até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075).
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, diante da possibilidade da execução prosseguir, com a prática dos atos expropriatórios que lhe são inerentes.
De outra feita, a questão atinente à legitimidade do agravante e à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim sendo, uma vez constatada a concomitância dos requisitos autorizadores da tutela judicial perseguida, a concessão da liminar é a medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão de base até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.